Tribunal: TJDFT
Processo: 0702261-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRENTE. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, LEI No 9.656/1998. APLICABILIDADE. REQUISITOS. PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS. NOTIFICAÇÃO ATÉ O 50o (QUINQUAGÉSIMO) DIA. NÃO OBSERVADOS. INVALIDADE. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Inobstante a ausência de norma legal ou regulamentar expressa para os planos de saúde coletivos por adesão, é consolidado o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda que a contratante seja uma pessoa jurídica, é indispensável a notificação do beneficiário do plano antes da rescisão contratual unilateral por inadimplência, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito de informação do consumidor.
3. Para que seja válida a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão com base em inadimplemento do beneficiário, mostra-se necessário que haja o inadimplemento da parcela contratual por período superior a 60 (sessenta) dias, com prévia notificação ao consumidor até o 50o (quinquagésimo) dia de inadimplência.
4. No caso em tela, não houve inadimplemento de parcela anterior ao cancelamento do contrato por período superior a 60 (sessenta) dias, nem restou comprovado o envio de prévia notificação ao consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência. Assim, não restaram atendidos os requisitos necessários para a validade da rescisão do plano de saúde.
5. Ademais, houve a cobrança indevida de débitos inexistentes e, consequentemente, a inscrição indevida da consumidora em cadastro de inadimplentes, fato que gera o direito à compensação por danos morais, sendo, para tanto, desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados, pois são nítidos os efeitos nocivos da negativação, qualificando-se como dano moral in re ipsa.
6. Quanto ao quantum indenizatório, entendo que a valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do magistrado, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento. A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.
6.1. No caso em tela, levando em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atento ao grau de reprovabilidade da conduta, à sua repercussão na esfera íntima do ofendido, ao caráter educativo e à capacidade econômica das partes, o valor fixado na sentença se mostra adequado e proporcional no caso concreto.
7. Preliminar de dialeticidade recursal rejeitada. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.